Tribunal: STF
Processo: ADI 901
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-08
Data de publicação: 1993-10-08

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   AÇÃO   DIRETA.  EQUIVALENCIA.
ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA, MINISTÉRIO  PÚBLICO E  TRIBUNAL DE CONTAS DO
PARANA. Lei 10.331, de 09.06.93, do Parana.
            I.  - Lei  10.331, de  09.06.93, do  Parana: suspensão da
eficacia,  no art.  2., das  expressões "do  Ministério Público  e do
Tribunal  de Contas";  de todo  o  "caput" do  art. 3º;  suspensão da
aplicabilidade do PAR. 3. do art. 4. aos membros do Ministério
Público do Estado do Parana.
            II. - Precedente do STF: ADIn 893-PR.
            III. - Cautelar deferida.